Tribunal: TJDFT
Processo: 0721469-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO INDICAR BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. ART. 774, V, DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação do devedor para indicar bens à penhora.

2. O Código de Processo Civil, inspirado no Direito Europeu, inseriu no processo brasileiro o Princípio da Cooperação, segundo o qual o processo é o resultado da atividade cooperativa entre o magistrado e as partes. Com base neste princípio, o juiz deixa de ser mero fiscal da norma e passa a atuar de forma colaborativa no processo.

3. O art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de se intimar o devedor para indicar bens sujeitos à penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça.

4. Recurso conhecido e provido.